Tribunal: STF
Processo: RHC 248248
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Pena do crime impeditivo não resgatada. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Victor Silva dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.510/PR (evento 55).



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto do Recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em razão do cumprimento de pena, ainda em curso, de crime impeditivo (tráfico de drogas), previsto no art. 7º, VI, do referido diploma legal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do Decreto nº 11.302/2022. Argumenta a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena por crime impeditivo praticado em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso de crimes. Alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos da SL 1.698/RS não possui efeito vinculante. Requer a concessão do indulto (evento 69).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 89):



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 54):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO PLENO DO STF. UNIFICAÇÃO DA PENA. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO NÃO PRATICADOS EM CONCURSO. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO DECRETO. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Recorrente foi condenado às penas de 4 anos e 2 meses pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e de 6 anos, 7 meses e 10 dias pela prática do delito de tráfico de drogas ( art. 33 da Lei 11.343/2006), totalizando 10 anos, 9 meses e 10 dias (eventos 7 e 8).



    O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 4): 



    “Por outro lado, no entanto, verifica-se que o agravado não preenche o requisito disposto no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, pois nesta data havia cumprido somente 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de pena, enquanto a quantidade de pena imposta decorrente do crime impeditivo totaliza 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Confira-se a indicação da Linha do Tempo do SEEU:



    (...).



    Assim, como não houve o integral cumprimento da pena mencionada, mostra-se incabível a concessão do indulto com relação ao delito relativo aos autos de n. 0002706-58.2021.8.16.0014 (artigo 33, §4º, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006), nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022.



    (...).



    Importa pontuar, por fim, que não se desconhece o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que “em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos”, afirmado no AgRg no HC n. 856.053/SC ([1]) e destacado pela Douta Defensoria Pública. No entanto, esta interpretação está sob discussão no Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS ([2]). 



    Em 31.12.2023, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso concedeu a liminar para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, nos habeas corpus n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ‘ad referendum’ do Plenário da Corte. Observa-se a análise do Ministro Relator na decisão mencionada:



    9. No julgamento dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, o STJ passou a entender que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime impeditivo listado no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 



    10. Esse posicionamento contraria o que vinha sendo entendido por ambas as Turmas do STJ a respeito do tema, conforme ilustram estes julgados: [...].



    Por fim, o Ministro assim concluiu: 



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.



    Destaca-se que a liminar foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em 21.02.2024, a fim de determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, nos termos do voto do Ministro Relator Luís Roberto Barroso. 



    Em conformidade, portanto, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal conhecido até este momento, o qual já vinha sendo aplicado por este Relator, reconhece-se, nos presentes autos, a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto ao agravante; 



    Destarte, nega-se provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à seguinte compreensão:



    “As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora transcrevo (fls. 142/143): 



    [...] 



    A insurgência não prospera. 



    Isso porque a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no AgRg no HC n. 890.929/SE, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 29/4/2024, alinhou seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do SL 1698 - MC-Ref, para considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    Confira-se a ementa redigida para o julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a Administração pública (inciso V). 



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. 



    (SL 1698 - MC-Ref, Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, publicado em 29/2/2024). 



    No caso, o paciente encontra-se condenado em razão da prática de crime impeditivo e não impeditivo, sendo inviável a concessão do indulto. 



    [...] 



    Ainda sobre o tema:



    (...).”



    Ressalto que, na esteira do acórdão do Tribunal local, apesar de o crime imputado ao recorrente (tráfico de drogas privilegiado - autos de n. 0002706-58.2021.8.16.0014) - ser passível de indulto, a existência de infração impeditiva, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/22 (crime de tráfico de drogas - art. 33 da Lei 11.343/2006 - autos n. 0069334- 92.2022.8.16.0014) ainda em andamento impede a concessão do benefício, conforme disciplinado no art. 11 do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar concedida na SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, sinalizou que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



     (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Nessa linha, colho ainda, precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO QUANDO, REALIZADA A UNIFICAÇÃO DE PENAS, REMANESCER O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Indulto natalino. Decreto n. 11.302/2022 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Impossibilidade do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão desse benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a “[...] compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 244.764 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RHC 247.568/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2024; RHC 247.025/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14.10.2024; RHC 244.665/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.8.2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.1.2024; RHC 247.210/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.10.2024; RHC 247.017/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.10.2024.



    Portanto, não resgatada, na época da publicação do Decreto nº 11.302/2022, a pena cominada pelo crime impeditivo do benefício (tráfico de drogas), inviável a concessão de indulto pelo crime não impeditivo (tráfico de drogas privilegiado), à falta de cumprimento de requisito legal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente